Tribunal: CARF
Processo: 10380.004563/2009-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Taranto Malheiros
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.004563/2009-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.374 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2021
Recorrente
CENTRAL DE NEGOCIOS E COBRANCA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004, 2005
PEDIDO DE PERÍCIA. CONHECIMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO.
SUBSTITUIÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL. DESNECESSIDADE.
INDEFERIMENTO.
CERCEAMENTO
DE
DIREITO
DE
DEFESA.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A perícia não se presta para substituir provas que deveriam ter sido
apresentadas pelo sujeito passivo por ocasião da impugnação, pois sua
realização pressupõe a necessidade do julgador conhecer fato que demande
conhecimento especializado, não havendo que se falar em cerceamento de
direito de defesa em caso de negativa de pedido de tal jaez.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004, 2005
DESPESAS. DEDUTIBILIDADE.
A despesa é dedutível desde que necessária à atividade da pessoa jurídica,
relativa à contraprestação de algo recebido e comprovada com documentação
hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a
preliminar de nulidade e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.004563/2009-40
Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.374 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.004563/2009-40

Rafael Taranto Malheiros, Marcelo Jose Luz de Macedo, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca
(suplente convocada), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a conselheira Bianca
Felicia Rothschild.
Relatório
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto em face de Acórdão
de 1a instância que considerou a “Impugnação Improcedente”, tendo por resultado “Crédito
Tributário Mantido”.
2.

Foram lavrados Autos de Infração (AIs), pertinentes ao IRPJ (e-fls. 5/15) e à CSL
(e-fls. 16/25) dos anos-calendário 2004 e 2005, em que se apuraram (i) custos e despesas não
comprovados e (ii) custos, despesas operacionais e encargos não necessários. O Contribuinte foi
cientificado em 08/04/2009 (e-fls. 297/298).
2.1.

A glosa de custos se deu porque o “[...] contribuinte deixou de apresentar a esta
fiscalização os documentos comprobatórios (notas fiscais) que respaldassem os lançamentos de
alguns custos em sua contabilidade nos anos de 2004 e 2005”, após ter sido intimado em duas
oportunidades.
2.2.

A glosa de despesas se deu porque o “[...] contribuinte, em relação aos anos-
calendário de 2004 e 2005, provisionou a maior os valores do PIS e da COFINS a recolher e em
contrapartida lançou esses valores a débito em conta de Despesas - Deduções de Receita,
deduzindo indevidamente a Receita Bruta desses dois anos e, em consequência, reduzindo o
Lucro Líquido do Exercício e o Lucro Real dos anos-calendário de 2004 e 2005”.
2.3.

A apuração de custos, despesas operacionais e encargos não necessários se deu
porque “[...] esse custo, além de se revelar desnecessário à atividade operacional da fiscalizada,
tendo em vista a análise realizada na Nota Fiscal exibida a esta fiscalização, o mesmo não se
reveste das condições necessárias de dedutibilidade prevista na legislação do imposto de renda”,
efeito da “[...] existência de uma Nota Fiscal emitida pela empresa CRC - Central de
Recuperação de Créditos Ltda., CNPJ N° 05.539.809/0001-00 e que neste caso figura como
empresa prestadora dos serviços”. A “[...] fiscalizada, agindo como mero agente arrecadador no
recebimento de contas de usuários, não necessitava contratar os serviços da dita empresa que ao
que consta atua na área de recuperação de créditos e serviços de cobrança”, tendo-se constatado
que “[...] tanto a empresa pretensamente prestadora como a tomadora dos serviços além de terem
no ano de 2004 os mesmos sócios responsáveis [...] funcionavam no mesmo endereço, restando
claro que a contabilização desse custo visou unicamente reduzir o lucro líquido do exercício de
2004 da empresa fiscalizada”.
3.

Irresignado, em 11/05/2009, o Contribuinte apresentou Impugnação (e-fls.
303/310), em que aduziu, em síntese, que:
3.1.

com o propósito de tornar mais técnica a análise, e para que não tenha de juntar
diversas notas e cópia de livros contábeis nestes autos, pede-se, nesse particular, que a
comprovação das apontadas despesas seja verificada por meio de perícia contábil;
Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.374 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.004563/2009-40

3.2.

na verdade, o valor dos créditos de PIS/Pasep e de Cofins oriundos dos insumos
que Contribuinte adquiriu foram deduzidos diretamente do valor desses mesmos insumos.
Quando da consideração do valor de um aluguel como despesa operacional, por exemplo, a
impugnante deduziu do valor desse mesmo aluguel o valor do crédito das Contribuições;
3.3.

O mesmo Auditor-Fiscal já havia lavrado AI por esse mesmo fundamento, mas
em relação a ano-calendário anterior, oportunidade na qual, na respectiva impugnação, o
Contribuinte explicou o equívoco, juntando demonstrativo que atesta a inexistência de redução
indevida da base de cálculo do IRPJ ou da CSLL;
3.4.

esse mesmo procedimento, já se disse, foi repetido em todo o período envolvido
na autuação. Tudo está devidamente registrado na contabilidade do Contribuinte e pode ser
objeto da verificação necessária, por meio de perícia contábil, o que é desde logo requerido;
3.5.

por fim, ao contrário do que imaginou o Autuante, quando o Contribuinte tomou
os serviços da nova empresa Central de Recuperação de Créditos — CRC, não houve redução no
pagamento de tributos. Pelo contrário, existiu inegável aumento no ônus fiscal, se considerada a
atuação dessas duas empresas conjuntamente;
3.6.

a Impugnante protesta provar o alegado por todos os meios em direito admitidos,
a exemplo de perícias, ouvida de testemunhas, juntada posterior de documentos, tudo desde logo
requerido.
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de 1a instância, consubstanciada
no Acórdão no 16-65.753 - 2a Turma da DRJ/SP1, lavrado em sessão de 12/02/2015 (e-fls.
377/387), de que se deu ciência ao Contribuinte em 06/03/2015 (e-fls. 390), cujos ementa e
resultado são os que se seguem:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2004, 2005
CUSTOS OU DESPESAS NÃO COMPROVADOS.
A glosa de custos/despesas pela não comprovação só é elidida pela apresentação
de prova documental. Os valores comprovados devem ser excluídos do
lançamento.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Aplica-se aos lançamentos decorrentes ou reflexos o decidido sobre o lançamento
que lhes deu origem, por terem suporte fático comum.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.374 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.004563/2009-40

5.

Irresignado, em 30/03/2015 (e-fls. 403), o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 392/400). Em síntese, repisa os argumentos expendidos nas razões de
Impugnação e alega que a “[...] decisão proferida pela DRJ/SP é nula de pleno direito, tendo em
vista que o julgador indeferiu o pedido de realização de perícia para logo em seguida julgar o
lançamento fiscal procedente por ausência de provas”, restringindo, assim, o alcance de seu
direito de defesa.

Voto
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
6.

O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 390 e 403), pelo que dele conheço.
PRELIMINAR DE NULIDADE: CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA POR
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PERÍCIA
7.

Em suas razões, a Recorrente aduz que:
“(...)
7. No caso, logo depois de negar o pedido de produção de provas formulado pela
Recorrente a decisão recorrida entendeu que a ‘apresentação de demonstrativos,
DIPJ e outras declarações, sem o respaldo de toda a documentação comprobatória,
a qual respalde as alegadas deduções, não se constitui de providência suficiente
para afastar o fato constatado pela autoridade fiscal’.
8. O referido demonstrativo apresentado pela Recorrente contém informações por
amostragem, indicando como foi realizado o cálculo das deduções das despesas
do PIS e da COFINS. Serve o demonstrativo, indiscutivelmente, para deixar clara
a forma pela qual a Recorrente efetuou a apuração do PIS e da COFINS, cujo
acerto pode e deve ser conferido, pelo perito por ela solicitado, em face dos
documentos constantes em sua contabilidade.
(...)
12. Não pode o julgador negar o pedido de produção de provas — por entender
desnecessária — para em seguida negar o pedido principal por falta de provas
dos fartos afirmados pelo requerente. Tal decisão é nula por evidente
cerceamento ao direito de defesa [...]” (grifou-se).
8.

Para negar o pedido de perícia, assim se manifestou a Autoridade Julgadora de 1a
instância:
“(...)
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.374 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.004563/2009-40

A perícia tem por fim elucidar pontos duvidosos que requeiram conhecimentos
especializados, não se justificando a sua realização quando os fatos são
demonstrados por documentos integrantes dos autos.
Frise-se que só se realiza perícia quando a autoridade julgadora entendê-la
necessária, ou seja, na carência de informações adicionais, a serem fornecidas
por especialista em determinada área de conhecimento, capazes de dirimir
alguma dúvida de caráter técnico impossíveis de se formular com o seu juízo. Não
é o que ocorre no presente caso, ficando indeferido o seu pedido” (grifou-se).
9.

O entendimento da DRJ está consagrado no âmbito deste Conselho, pelo que se vê
de sua jurisprudência recente:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2009
(...)
PAF. DILIGÊNCIA E PERÍCIA. CONHECIMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO.
SUBSTITUIÇÃO
DE
PROVA
DOCUMENTAL.
DESNECESSIDADE.
INDEFERIMENTO.
A perícia não se presta para substituir provas que deveriam ter sido apresentadas pelo
sujeito passivo por ocasião da impugnação, pois sua realização pressupõe a necessidade
do julgador conhecer fato que demande conhecimento especializado” (Ac. no 2402-
009.384, s. 15/01/2021, Rel. Cons. Francisco Ibiapino Luz).
10.

Pelo exposto, não assiste razão à recorrente ao aduzir que a “[...] decisão proferida
pela DRJ/SP é nula de pleno direito, tendo em vista que o julgador indeferiu o pedido de
realização de perícia para logo em seguida julgar o lançamento fiscal procedente por ausência de
provas”.
MÉRITO
Despesas com o pagamento do PIS/Pasep e da Cofins
11.

Quanto à matéria, assim se manifestou a Autoridade Julgadora de 1a instância:
“Segundo a Fiscalização, em relação aos anos-calendário de 2004 e 2005, a
interessada provisionou a maior os valores do PIS e da COFINS a recolher e em
contrapartida lançou esses valores a débito em conta de Despesas - Deduções de
Receita, deduzindo indevidamente a Receita Bruta desses dois anos e, em
consequência, reduzindo o Lucro Líquido do Exercício e o Lucro Real dos anos-
calendário de 2004 e 2005. Por conseguinte, constatou-se que a contribuinte
provisionou para os anos de 2004 e 2005 os valores cheios do PIS e da COFINS
sem, no entanto, considerar os créditos descontados em cada mês desses dois
anos.
Constatou-se durante a fiscalização que foram lançados nesses dois anos na
contabilidade da fiscalizada, a título de Despesas do PIS e da COFINS,
Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.374 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.004563/2009-40

determinados valores sem que tenha havido efetivamente tal dispêndio. Ressaltou-
se que os valores corretos dessas despesas de PIS e COFINS, relativos aos anos
de 2004 e 2005, que deduzem a Receita Bruta de cada exercício, encontram-se
apurados pela contribuinte, respectivamente, na declaração de rendimentos de
2004 (DIPJ/2005) e nas DACON pertinentes aos quatro trimestres de 2005, onde
encontra-se indicado o total da contribuição apurada para o PIS e para a
COFINS devidos em cada mês. Assim, como consequência, na Demonstração dos
Resultados dos Exercícios findos em 31/12/2004 e 31/12/2005, a contribuinte
deduziu a maior o valor dessas despesas tributárias relativas ao PIS e a COFINS.
A contribuinte apresenta nos autos o demonstrativo, o qual visa provar que o
crédito de PIS foi deduzido corretamente do valor da suas despesas operacionais.
Apenas a apresentação de demonstrativos, DIPJ e outras declarações, sem o
respaldo de toda a documentação comprobatória, a qual respalde as alegadas
deduções, não se constitui de providência suficiente para afastar o fato
constatado pela autoridade fiscal. Fica, portanto, mantida a autuação, conforme
proposto no presente Auto de Infração” (grifou-se).
12.

Em seu favor, uma vez mais, a Recorrente se refere a mero demonstrativo relativo
ao mês de fevereiro de 2003 (e-fls. 340/341), ano-calendário que sequer é objeto de fiscalização.
Também, aduz que “[...] todos os fatos que embasam seus argumentos podem ser facilmente
verificados através do exame pericial solicitado” e negado pela Autoridade Julgadora de piso,
posição encampada por esta relatoria, como se viu no tópico anterior.
13.

Pelo exposto, neste tópico, não assiste razão à Recorrente.
Despesas com terceirização
14.

Quanto à matéria, assim se manifestou a Autoridade Julgadora de 1a instância:
“No presente caso seria necessária em primeiro lugar a comprovação da
necessidade da constituição da empresa de cobrança, apontada como
desnecessária pela Fiscalização.
(...)
Quanto à Nota Fiscal emitida pela empresa CRC - Central de Recuperação de
Créditos Ltda., CNPJ N° 05.539.809/0001-00 e que neste caso figura como
empresa prestadora dos serviços, a contribuinte apenas alega que constituiu a
empresa por entender necessário para o empreendimento, no entanto, não
apresenta argumentos convincentes para afastar os fatos imputados pela
Fiscalização no Auto de Infração.
Conforme relatado pela autoridade fiscal no curso da fiscalização, constatou-se a
desnecessidade do serviço pretensamente prestado para a fiscalizada tendo em
vista que a fiscalizada, agindo COMO mero agente arrecadador no recebimento
de contas de usuários, não necessitava contratar os serviços da dita empresa, o
qual consta como atuante na área de recuperação de créditos e serviços de
cobrança. De ressaltar que não foi exibido pela fiscalizada o competente
Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.374 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.004563/2009-40

Contrato de Prestação de Serviço requisitado no item 1 do Termo de Intimação
Fiscal N° 03 (e-fls. 38/39).
Assim, não havendo a comprovação da necessidade dos custos e/ou despesas
incorridos deve ser mantida a exigência, conforme proposto pela autoridade
fiscal” (negrito do original; .
15.

Em seu favor, a Recorrente assenta que:
“(...)
16. A contratação dos serviços de recuperação de crédito, ao contrário do
entendimento posto na decisão recorrida, foi necessária e está comprovada nos
autos. A situação operacional da Recorrente explica muito bem a real
necessidade de tais serviços.
(...)
18. A Recorrente decidiu alterar seu objeto social para deixar de realizar
serviços de cobrança, que passariam a ser prestados pela Central de
Recuperação de Crédito Ltda. — CRC. Por essa razão os contratos de cobrança,
assim como os funcionários da Recorrente ligados a essa atividade, foram
transferidos para a CRC, que assumiu tal atividade.
19. Todavia, antes havia a Recorrente firmado com alguns de seus clientes
contratos de serviço de cobrança que não permitiam a transferência de sua
titularidade para terceiros. Por essa razão é que foi obrigada a manter
provisoriamente a responsabilidade pela prestação de tais serviços, mas
contratou a CRC para auxiliá-la.
20. Como se vê, o contrato formado entre a Recorrente e a CRC tem claro
propósito negocial e reflete a realidade econômica que dá substrato à prestação
dos serviços de cobrança, pois foi a CRC quem prestou tais serviços à Recorrente
e por isso deve ser remunerada, até porque foi a CRC quem arcou com os custos
com o pessoal usado nessa prestação e ofereceu à tributação a sua receita com
tais serviços” (grifou-se).
16.

Uma vez mais, como se passou durante a fase preparatória e no contencioso de
primeira instância, a Recorrente não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a necessidade de
prestação do serviço nem exibiu o “[...] competente Contrato de Prestação de Serviço requisitado
no item 1 do Termo de Intimação Fiscal n° 03 (e-fls. 38/39)”, não assistindo-lhe razão, portanto.

CONCLUSÃO
17.

Por todo o exposto, conheço o Recurso Voluntário, afasto a preliminar de
nulidade e, no mérito, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.374 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.004563/2009-40

Rafael Taranto Malheiros

Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital